Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706302-74.2020.8.07.0020 AGRAVANTES: VAÍLSON DOS SANTOS, JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, GUSTAVO HALLEY VELOSO MIRANDA, SABRINA SANTANA SANTOS, WELLINGTON FERREIRA DIAS JÚNIOR AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO VAÍLSON DOS SANTOS, GUSTAVO HALLEY VELOSO MIRANDA, SABRINA SANTANA SANTOS e WELLINGTON FERREIRA DIAS JÚNIOR, bem como JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes sustentam que o apelo demanda apenas a revaloração jurídica dos fatos. A segunda recorrente aduz que o enunciado 7 da Súmula do STJ permite a análise do conteúdo fático pela Corte Superior, sem que isso caracterize reexame de provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018